Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735733-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP AGRAVADA: ELIENE BRAGA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: A ora embargante e agravada ELIENE BRAGA DE SOUZA opôs embargos de declaração (ID 54598384), sob a alegação de omissão referentes a questões autônomas e independentes da aludida ADPF na decisão monocrática desta Relatoria, ID 54132171, que em razão da ADPF 949, referente à impossibilidade de se executar, diretamente, valores da NOVACAP, haja vista a aplicação do regime de precatórios defendida, por cautela e para permitir a harmonização dos julgados, em atenção ao art. 313, V, “a”, do CPC, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios da ADPF 949. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente omissão quanto à questão de prevenção, alegada em sede de contrarrazões, apontando incompetência em razão da prevenção, e fato novo, pelo julgamento do Tema 865/STF, referindo-se à complementação da indenização por desapropriação do regime de precatórios, devendo ser aplicado também ao poder público em sentido lato. Requer seja conhecido e provido o recurso para suprir as omissões mencionadas. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede de contrarrazões, a serem oportunamente examinadas, sem atacar, efetivamente, a decisão impugnada, sob a pseudoalegação de omissão já que aponta questões desvinculadas da decisão ora recorrida, ID 54132171, que se limitou a suspender o processo, em razão da ADPF 949, referente à impossibilidade de se executar, diretamente, valores da NOVACAP, haja vista a aplicação do regime de precatórios defendida, por cautela e para permitir a harmonização dos julgados, em atenção ao art. 313, V, “a”, do CPC, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios da ADPF 949. Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. Basta uma simples leitura da decisão de ID 54132171 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Na decisão recorrida, apenas determinando a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios da ADPF 949, que entendeu que violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap, que diverge da decisão meritória, ainda não proferida, que deverá apreciar as questões trazidas à baila e referentes à efetiva solução jurídica para o caso, nada decidiu acerca da sustentada prevenção, alegada em sede de contrarrazões, e ainda fato novo, portanto, fora dos limites da decisão impugnada, e ainda referente à Tema 865/STF, que pretende seja apreciado em conjunto com o Tema 949/STF. Ademais, sobre o tema, é sabido e consabido, vide jurisprudência do TJDFT e STJ, Tema 723 – Resp 1394198/RS, afasta-se o argumento de prevenção em cumprimentos individuais de sentença prolatada em ação coletiva. Dessa forma, deve ser ressaltado que, em obediência ao previsto no art. 932, I e II, do CPC, “incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal” e “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e processos de competência originária do Tribunal”. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC[1] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal[2], o que não se verifica no caso concreto. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 54132171. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [2] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.